Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-92.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de conexão à internet e comunicação multimidia. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa ré. Contestação desacompanhada de elementos de convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Não comprovada a regularidade da

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de conexão à internet e comunicação multimidia. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa ré. Contestação desacompanhada de elementos de convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Não comprovada a regularidade da inscrição do nome do consumidor. Danos morais vislumbrados, e arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Nega-se provimento ao recurso da empresa acionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000800-
92.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante CENTER
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP, é apelado BENEDITO MARCIAL
MARCOLINO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-92.2019.8.26.0568 -Voto no 37.035
2
COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE.: CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP - (ré)
APDO.: BENEDITO MARCIAL MARCOLINO DE PAULA - (autor)
JUIZ DR. HEITOR SIQUEIRA PINHEIRO
VOTO No 37.035
Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Prestação de serviços de conexão à internet e
comunicação multimidia. R. sentença de procedência, com apelo
só da empresa ré. Contestação desacompanhada de elementos de
convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus
probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Não
comprovada a regularidade da inscrição do nome do consumidor.
Danos morais vislumbrados, e arbitrados dentro da razoabilidade e
proporcionalidade. Nega-se provimento ao recurso da empresa
acionada.
Trata-se de apelação interposta só pela empresa ré,
contra r. sentença de fls. 96/97, cujo relatório adoto, na qual julgada
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais ajuizada pelo consumidor autor.
Confirmada a liminar de fl. 27, e declarado inexigível o débito indicado
a fls. 22/24, no valor total de R$350,00, em nome do acionante, com
exclusão definitiva da negativação. Obrigada a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 9.998,00.
Sucumbente, arcará a ré com as custas, despesas processuais e
honorários de 10% da condenação.
Embargos de declaração, fls. 102/104.
Tutela antecipada concedida, fl. 27. Contestação
replicada.
Irresignada, insurge-se só a demandada, fls. 109/112,
pleiteando a improcedência da demanda.
Recurso recebido, pois tempestivo e preparado, fls.
115/116. Contrarrazões, fls. 118/122. Valor da causa R$ 9.980,00,
em 2019, fl. 09.
É o relatório, em complementação ao de fl. 96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-92.2019.8.26.0568 -Voto no 37.035
3
As partes perderam as oportunidades de conciliação
amigável em 07.05.19, fls. 85/86 e 18.06.19, fls. 94/95.
A
r.
sentença
está
fundamentada,
dentro
da
razoabilidade, desmerecendo reparos, sendo aplicável o CDC ao
caso, não se olvidando da inversão do ônus probatório.
Sustenta o demandante que contratou a prestação de
serviços de conexão à internet e comunicação multimídia, fls. 17/19,
em 21.09.16, e celebrou instrumento particular de adesão ao cartão
Brasil Card para compra de mercadorias e/ou aquisição de serviços
com cessão de crédito e reserva de domínio, fl. 20, para realizar as
cobranças no seu cartão de crédito.
Solicitou o cancelamento dos serviços em 06.09.17, fl.
21, com a negativação do seu nome em 20.10.17, no importe de R$
350,00, fls. 22/24.
A requerida, por outro lado, não comprovou que a
negativação se deu no exercício regular do direito, ou seja, deveria ter
demonstrado que o equipamento de transmissão de internet via radio
continua em posse do autor.
A empresa deveria ter juntado aos autos documentos
que comprovassem que o equipamento dado em comodato encontra-
se na posse do autor, bem como que foi solicitada a sua devolução,
ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, os prints do seu sistema de cadastro juntadas
pelo réu, na contestação, não comprovam as tentativas de contato
com o apelado para a devolução do equipamento, por se tratar de
prova unilateral, que não corroboraram suas alegações.
Com efeito, não há nos autos elementos que indiquem
que o equipamento esteja em posse do autor.
Assim, plausível a declaração de inexistência dos
débitos tal como determinado na r. sentença.
Corolário inafastável dessa constatação é que, sendo
indevido o débito, também o é a cobrança em nome do acionante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-92.2019.8.26.0568 -Voto no 37.035
4
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 22/24),
gerador de dano moral indenizável.
Por outro lado, inegável que o suposto consumidor
tenha sido lesado moralmente diante da negativação perpetrada, fl.
22/24.
A inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito não fora regular. Caracteriza-se, portanto, como ato ilícito e
abuso de direito. Tendo-se como fato gerador do dano moral ante a
afetação de credibilidade, bom nome, decoro e transtornos, com
situações vexatórias às quais fora submetido o acionante em
decorrência de ser qualificado como inadimplente, quando não
detinha tal condição.
Inegável assim, que o demandante tenha sido lesado
moralmente. O simples envio precipitado e/ou indevido do nome da
pessoa física aos órgãos de proteção ao crédito causa dano anímico
a ser ressarcido, pois o injusto apontamento no cadastro de maus
pagadores do nome de qualquer um que possua o mínimo de respeito
por sua dignidade produz uma reação psíquica de amargura e
vergonha, que lhe acarreta sofrimento, que prescinde de comprovação.
Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da
reprimenda, a fim de evitar maiores abusos, atento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado na sentença,
de R$ 9.998,00, a título de dano moral, mostra-se plausível ao caso.
Com vistas ao art. 85, § 11, do CPC, fica majorada a
honorária advocatícia para 15%.
Dessa forma, nada mais falta a não ser negar
provimento ao recurso da requerida, não se olvidando do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado